Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-19.2011.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000193-19.2011.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.416.443/0001-19 (APELANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), VALDENIR MALINSKI - CPF: 900.676.309-87 (APELADO), JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.870.411-40 (ADVOGADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGIME JURÍDICO ANTERIOR À LEI Nº 14.195/2021. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIA DO CREDOR. DEMORA JUDICIAL. SÚMULA Nº 106/STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por credora em cumprimento de sentença extinto por prescrição intercorrente, ao fundamento de que, após a tentativa frustrada de penhora online em 2018, não teria havido efetivo impulso processual para satisfação do crédito judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da exequente é presumida a partir da tentativa de penhora infrutífera, nos moldes da redação do art. 921, §4º, do CPC, mesmo nos processos regidos pelo regime anterior à Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir

3. O novo regime legal da prescrição intercorrente, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente a processos em curso cuja suspensão tenha ocorrido antes de sua vigência.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sob a sistemática anterior, a caracterização da prescrição intercorrente exige prova inequívoca da inércia injustificada da parte credora.

5. No caso concreto, após a tentativa frustrada de penhora online, a credora indicou expressamente bem imóvel à constrição, reiterando o pedido por diversas vezes ao longo dos anos, sem que houvesse qualquer deliberação judicial por período superior a cinco anos.

6. Tal circunstância afasta a presunção de desídia, revelando diligência incompatível com a extinção da execução por prescrição. Aplica-se, por analogia, a Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual "prova inequívoca da parte interessada" deve ser considerada quando a paralisação decorrer de mora do aparelho judiciário.

7. A decisão que reconheceu a prescrição intercorrente atribuiu indevidamente à parte diligente os ônus da mora judicial, violando os princípios da cooperação e da boa-fé processual.

8. As demais matérias alegadas nos autos, especialmente a impenhorabilidade do bem indicado e pedido de penhora no rosto dos autos, não foram enfrentadas pelo juízo a quo e devem ser examinadas originariamente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e afastar a prescrição intercorrente, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente, nos termos da redação original do CPC/2015, exige demonstração de inércia da parte credora, não sendo presumida a partir de tentativa infrutífera de penhora.

2. A paralisação do processo decorrente de inércia judicial afasta a fluência do prazo prescricional, nos termos da Súmula nº 106/STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA contra a r. sentença (ID 309989873) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença, registrado sob o nº 0000193-19.2011.8.11.0108, movido em desfavor de VALDENIR MALINSKI, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito.

A sentença recorrida (ID 309989873), reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito. A magistrada fundamentou que, com a ciência da exequente sobre a penhora online infrutífera em 05/04/2018, iniciou-se o prazo de suspensão de um ano, findo em 05/04/2019. A partir de então, começou a fluir o prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 05/04/2024, pois, embora pleiteada a penhora do imóvel, esta não havia sido concretizada, o que não interromperia o prazo.

Em suas razões recursais (ID 309989874), a Apelante, Futura Insumos Agrícolas Ltda., pugna pela anulação ou reforma da sentença.

Sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que: a) não houve inércia de sua parte, pois sempre impulsionou o feito, tendo indicado o bem à penhora desde 2018; b) a demora na efetivação da penhora decorreu exclusivamente dos mecanismos da justiça, pois o processo permaneceu concluso por mais de três anos aguardando decisão sobre o pedido de constrição, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ; c) a sentença não considerou a suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia de COVID-19, conforme Lei nº 14.010/2020 e portarias do TJMT; d) não houve despacho formal de suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC, requisito para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, conforme tese firmada pelo STJ no IAC nº 1; e) a premissa da sentença é equivocada, pois o executado sempre esteve localizado e citado, sendo a diligência infrutífera apenas para a busca de ativos financeiros. Pede, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a avaliação e expropriação do imóvel penhorado.

Em contrarrazões (ID 309989878), o Apelado, Valdenir Malinski, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Reitera a ocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que o processo tramita há mais de 14 anos sem êxito. Rediscutiu a prescrição trienal das duplicatas, matéria já decidida na fase de conhecimento. Insiste na tese de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família e defende que diligências infrutíferas não interrompem o prazo prescricional.

Consta nos autos, ainda, petição da empresa Liverpool Invest Ltda. (ID 309989867), informando ser credora da exequente em outro processo e requerendo a efetivação de penhora no rosto destes autos, conforme decisão proferida pela 14ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA contra a r. sentença (ID 309989873) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença, registrado sob o nº 0000193-19.2011.8.11.0108, movido em desfavor de VALDENIR MALINSKI, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente, considerando a alegação da Apelante de que não permaneceu inerte e que a demora na satisfação do crédito se deu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário.

Pois bem. A r. sentença merece ser cassada.

Inicialmente, é crucial definir o regime jurídico aplicável à prescrição intercorrente no caso concreto.

A disciplina legal do instituto sofreu relevante alteração com o advento da Lei nº 14.195/2021, que modificou, entre outros, o § 4º do art. 921 do CPC. Na redação original do CPC/2015, o prazo prescricional intercorrente iniciava-se após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sendo a jurisprudência pacífica no sentido de exigir, para sua configuração, a demonstração de desídia do credor. A nova lei, por sua vez, estabeleceu como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, tornando a fluência do prazo praticamente automática e mitigando a necessidade de perquirir a inércia do exequente.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em recente e abalizado precedente (REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14/11/2024), firmou o entendimento de que o novo regime da prescrição intercorrente, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não pode ser aplicado retroativamente.

Sua incidência restringe-se aos processos iniciados sob sua égide ou àqueles em que, embora anteriores, a suspensão da execução ainda não havia sido determinada quando da sua entrada em vigor.

No caso em apreço, o cumprimento de sentença teve início em 2015, e o marco fático eleito pela própria sentença para o início da contagem do prazo (ciência da penhora online infrutífera) ocorreu em 2018, ou seja, muito antes da vigência da Lei nº 14.195/2021. Destarte, a análise da prescrição intercorrente deve, impreterivelmente, observar o regramento anterior, que torna a inércia do credor um requisito indispensável para sua configuração.

Fixada essa premissa, a análise cronológica dos autos revela um cenário fático incompatível com a conclusão de desídia da parte credora.

Com efeito, após a ciência do resultado negativo da penhora online em 05 de abril de 2018 (ID 46992161, p. 145), a Apelante não se manteve inerte. Pelo contrário, em 28 de setembro de 2018, peticionou nos autos (ID 46992161, p. 147), indicando bem específico à penhora – o imóvel de matrícula nº 19.879 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT –, juntando a respectiva certidão e requerendo a lavratura do termo de penhora nos próprios autos, nos termos do art. 845, § 1º, do CPC.

Este ato, por si só, demonstra a diligência da credora na busca pela satisfação de seu crédito e representa um impulso processual efetivo, apto a afastar a caracterização de desídia. A partir desse momento, a responsabilidade pelo andamento do feito transferiu-se ao aparato judiciário, que deveria apreciar o pedido formulado.

Ocorre que, a despeito do requerimento formulado em setembro de 2018, o processo permaneceu sem deliberação judicial. Somente em 12 de maio de 2020 (ID 46992161, p. 151), ou seja, mais de um ano e meio depois, foi proferido despacho determinando que a exequente apresentasse matrícula atualizada do imóvel. A Apelante, mais uma vez de forma diligente, cumpriu a determinação em 29 de maio de 2020 (ID 46992161, p. 153).

Após este cumprimento, os autos novamente permaneceram paralisados, aguardando apreciação judicial. O processo foi digitalizado em 2021, e a Apelante, ao ser intimada para se manifestar sobre a digitalização, reiterou expressamente o pedido de penhora em 28 de janeiro de 2021 (ID 47882962, p. 1).

Inexplicavelmente, o pedido de penhora, formulado originalmente em 2018 e reiterado em 2020 e 2021, somente veio a ser deferido em 15 de julho de 2024 (ID 162301604), quase seis anos após a indicação do bem.

A cronologia dos fatos não deixa margem para dúvidas: a paralisação do feito não pode ser imputada à Apelante. A demora decorreu, inequivocamente, dos mecanismos da própria justiça. Em tal cenário, é imperiosa a aplicação, por analogia, do entendimento consolidado na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Se a demora imputável ao serviço judiciário não pode prejudicar a parte na fase de conhecimento, com muito mais razão não poderá fazê-lo na fase executiva, em que o direito do credor já se encontra chancelado por título judicial transitado em julgado.

A premissa da r. sentença, de que a prescrição correu porque a penhora "não foi concretizada", equivoca-se ao atribuir à parte uma responsabilidade que é do juízo. O dever do exequente é indicar bens à penhora, o que foi feito. A concretização do ato, mediante a lavratura do termo ou a expedição do mandado, é ato de ofício do juízo. A omissão em praticá-lo não pode, sob pena de violação ao princípio da cooperação e da boa-fé processual, ser convertida em penalidade para o credor diligente.

Ademais, a própria tese firmada no IAC nº 1 do STJ, utilizada como fundamento na sentença, parte do pressuposto da "inexistência de bens penhoráveis". No caso dos autos, a partir do momento em que a Apelante indicou um bem imóvel livre e desembaraçado, tal pressuposto deixou de existir, não havendo que se falar em início ou continuidade da contagem de prazo prescricional intercorrente.

Dessa forma, não configurada a inércia da parte exequente, requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente sob a égide da legislação aplicável ao caso, a cassação da sentença é medida que se impõe.

Quanto às demais matérias arguidas pelo executado em sua impugnação (ID 164415703), notadamente a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, verifico que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, que extinguiu o feito prematuramente. Assim, seu exame por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, devendo a questão ser devolvida à primeira instância para a devida apreciação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para CASSAR a r. sentença e, por conseguinte, afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com a análise das demais matérias pendentes, em especial a impugnação à penhora.

Prejudicada a análise da penhora no rosto dos autos requerida ao ID 173862471, que deverá ser reapreciada pelo juízo de origem após a resolução das questões pendentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025